Tribunal: TJES
Processo: 5007676-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AgExPe 5007676-46.2022.8.08.0000

Pena Privativa de Liberdade
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
DANIEL TEIXEIRA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O caso em apreço trata da remição decorrente da aprovação no ensino médio, coexistindo com a benesse advinda da aprovação no ENEM.

Consta da ementa do acórdão objurgado:

[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OBSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da remição pelo estudo é devido, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)durante o cumprimento da pena. 2. A homologação da remição pelo estudo oficial ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não permite a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, devendo ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 3. Agravo conhecido e desprovido. [...].

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado [...].

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptador da mensagem [...].

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tem e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado [...].

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 2.ª ed., São Paulo, Editora RT, 2003, p. 834).

No ca
so em apreço, foi salientado no voto condutor que
“a previsão de remição pela aprovação no ENEM se encontra na Resolução nº 391, de 10 de maio de 2021, que revogou a Recomendação CNJ nº 44/2013”
e que
“um dos objetivos da remição instituída pela Lei de Execução Penal, é incentivar o bom comportamento do reeducando e sua readaptação ao convívio social”.

Não houve, portanto, registro de omissão no acórdão recorrido, por estar claro que o agravante participou dos ENEM’s de 2017 e 2018, contudo suas notas não foram suficientes à sua aprovação total, devendo ser considerada apenas a sua aprovação parcial no exame e que a remição referente à conclusão do ensino médio realizada pelo magistrado de primeiro é mais benéfica ao reeducando.

Assim, os presentes aclaratórios demonstram a mera insatisfação com o resultado do Agravo interposto.

Importante frisar que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o julgado, como quer o recorrente, sendo necessária a aplicação dos requisitos explícitos no Art. 619, do CPP.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos declaratórios.

É como voto

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL -OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO QUE ABARCA TODO O CONTEÚDO - NEGADO PROVIMENTO.

1.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado, diante dos requisitos específicos impressos no artigo 619, do CPP, que dispõe acerca da necessidade de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Como a decisão é clara em apontar o redimensionamento da pena abaixo da fixada em decisão de primeiro grau, inexiste obscuridade.

3.

Recurso que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.